Tribunal: TJDFT
Processo: 0714507-51.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714507-51.2017.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: PEDRO OLEGARIO BIANA HEIDK D E S P A C H O Cuida-se de reexame dos embargos de declaração opostos pela CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, em face do julgamento do agravo em recurso especial n. 1401631, pelo STJ (ID 47607395). No despacho de ID 51693309, determinei a intimação do Embargado PEDRO OLEGARIO BIANA HEIDK. Após tentativa de diligência, veio aos autos notícia do falecimento do Embargado, conforme certidão expedida pelo Oficial de Justiça (ID 52943450). Em razão do falecimento do Réu, ora Embargado, o Autor, ora Embargante, requereu a habilitação dos herdeiros informados na petição ID 60160020. Ante o exposto, cite-se os herdeiros elencados na petição ID 60160020, devendo constituir advogado para a sucessão processual. Cumpra-se. Brasília, 13 de junho de 2024 15:14:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador